Tribunal: TJSP
Processo: 1009053-81.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614629
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009053-81.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
EDERSON ALBERTO DOS SANTOS, é apelado GENERALI BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009053-81.2019.8.26.0564 -Voto no 47804
2
Voto no 47.804
Apelação Cível no 1009053-81.2019.8.26.0564
Apelante: Ederson Alberto dos Santos
Apelado: Generali Brasil Seguros S/A
Comarca: São Bernardo do Campo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
–
SEGURO
DE
VIDA
–
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. Não recolhimento de custas para interposição do
Recurso. Pedido de justiça gratuita indeferido – Despacho
determinando a intimação do autor para recolhimento do preparo,
sob pena de deserção - Decorrido prazo sem manifestação da
parte – Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.
Cuida-se de ação de indenização movida por Ederson Ablerto dos Santos
contra a empresa Gererali Brasil Seguros S/A.
O autor alega, que, como empregado da empresa Mahle Metal Leve S/A,
aderiu ao contrato de seguro de vida em grupo junto à requerida. Todavia, em decorrência
de sua atividade, adquiriu doenças ocupacionais equiparadas a acidente de trabalho,
ficando com sequelas permanentes e parciais, passíveis de indenização pelo seguro
contratado.
O pedido de Justiça Gratuita foi indeferido (fls. 60), sendo concedido à
autora prazo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial.
A r.sentença, diante do decurso do prazo sem o recolhimento das custas
iniciais, indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 330, IV, do CPC e julgou extinta a
ação, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, ficando condenado o autor ao pagamento
das custas. Não houve condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009053-81.2019.8.26.0564 -Voto no 47804
3
não ter havido citação.
Inconformado com a r.decisão, recorreu o autor, pleiteando,
preliminarmente, a concessão da justiça gratuita, além da reforma da r.sentença, para o fim
de que lhe seja concedida isenção no pagamento das custas iniciais.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Às fls. 91, foi indeferida a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
sendo intimado o autor ao pagamento das custas, no prazo de cinco dias, sob pena de
deserção.
A certidão de fls. 93 dá conta de que o apelante não providenciou o quanto
determinado no prazo legal.
Este é o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
O art. 1.007, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, determina a
obrigatoriedade, na instrução dos recursos, do comprovante do pagamento das custas de
preparo, sob pena de deserção.
O apelante alegou ser beneficiário da assistência judiciária gratuita,
deixando, assim, de recolher as custas para a interposição do recurso.
O pedido de concessão da justiça gratuita foi indeferido, sendo o autor
intimado para o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (fls.
91).
Contudo, decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação (fls. 93).
Assim, não o tendo feito, obsta-se a admissibilidade do apelo, visto que o
preparo é pressuposto expressamente determinado em lei e, desta forma, assumiu ela o
risco de ter o recurso julgado deserto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009053-81.2019.8.26.0564 -Voto no 47804
4
Trata-se, portanto, de requisito extrínseco de regularidade formal para o
processamento do recurso, sem o qual é impossível o conhecimento do feito.
Pelo exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo
Civil, não conheço do recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator